Tribunal: TJSP
Processo: 1004359-65.2025.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória c.c. indenização – Indeferimento da inicial em decorrência de ausência de cumprimento da determinação judicial de emenda para esclarecimentos quanto à propositura de demanda anterior envolvendo o mesmo contrato objeto da presente lide – Recurso da autora sustentando impossibilidade de cancelamento da distribuição em decorrência da ausência de recolhimento de custas

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória c.c. indenização – Indeferimento da inicial em decorrência de ausência de cumprimento da determinação judicial de emenda para esclarecimentos quanto à propositura de demanda anterior envolvendo o mesmo contrato objeto da presente lide – Recurso da autora sustentando impossibilidade de cancelamento da distribuição em decorrência da ausência de recolhimento de custas - Violação ao princípio da dialeticidade – Art. 1.010, III, do CPC – Razões da apelação dissociadas do fundamento da r. sentença – Recurso não conhecido.